Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA03718176, ante a inobservância do prazo para expedição da notificação de penalidade, estabelecido no art. 282, § 6o, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito de aplicação da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 282, §6o, do CTB, dispõe que o prazo para expedição das notificações das penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo administrativo. E o descumprimento dos prazos implica na decadência do direito de aplicação da penalidade (art. 282, §7o, do CTB).
4. No caso, o ato infracional foi cometido em 19/11/2023 e, não comprovada a interposição de defesa prévia pelo recorrente no prazo legal, o prazo para expedição da notificação de penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias, o qual se esgotou em 19/05/2024.
5. Outrossim, o conjunto probatório demonstrou que a infração impugnada foi cometida pelo autor em veículo de terceiro e que desde 01/01/2024 o proprietário do veículo é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica).
6. Segundo a Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, que estabelece o sistema de notificação eletrônica (SNE), o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem. Ademais, a utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais (art. 4o, §§ 6o e 8o, Resolução do CONTRAN no 931).
7. Na mesma baila, o art. 282, §3o, do CTB, assim estabelece: “Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o §1o do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.”
8. Por conseguinte, considerando que o proprietário do veículo aderiu ao SNE em data anterior ao ato infracional e, não comprovado vício legal ou procedimental, impõe-se reconhecer que foi respeitado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação da penalidade.
9. Destarte, o auto de infração no SA03718176 deve ser considerado legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. Com feito, o ato administrativo que aplica a penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
12. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 282, § 6o; Resolução do CONTRAN no 931, art. 4o, §§ 6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780667, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 3/11/2023.